Tribunal: TJMT
Processo: 1011582-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011582-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), J K TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 31.296.616/0001-85 (AGRAVADO), JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.860.054/0001-05 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), MBX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 60.239.682/0001-11 (ADMINISTRADOR JUDICIAL), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. LAUDO TÉCNICO COM ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo credor fiduciário em virtude da decisão que, nos autos da Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente ao Recorrente e determinou sua manutenção na posse das Recuperandas durante o período de blindagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a possibilidade de reconhecimento da essencialidade de bens objeto de alienação fiduciária, no contexto da recuperação judicial; (ii) a suficiência do laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial como prova da imprescindibilidade dos bens à atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 11.101/2005, em seu art. 49, § 3o, veda a retirada de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa durante operíodo de blindagem, ainda que garantidos por alienação fiduciária, resguardando a continuidade da atividade produtiva.

4. O laudo técnico elaborado após vistoria
in loco
descreve individualmente os bens declarados essenciais e demonstra que a atividade empresarial das Recuperandas, voltada à terraplenagem, obras de infraestrutura e construção pesada, depende diretamente de cada um deles, de modo que sua retirada compromete de forma imediata a capacidade operacional e a viabilidade do plano de soerguimento.

5. A comprovação da essencialidade não exige detalhamento exaustivo sobre de dias e horários de utilização ou dados quantitativos de produção, bastando a demonstração objetiva da vinculação dos bens à atividade produtiva, o que ficou satisfatoriamente atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da essencialidade pode ser realizada por meio de laudo técnico e diligência do Administrador Judicial, sem necessidade de comprovação pormenorizada do uso cotidiano de cada bem. 2. Durante o período de suspensão das execuções, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à manutenção da atividade econômica, nos termos do artigo 49, parágrafo 3o, da Lei n. 11.101/2005.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 47; 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI n. 1013049-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025; STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1030217-46.2025.8.11.0003, ajuizada por
Jk Terraplanagem Ltda. e Jk Empreendimentos e Construção Ltda
., declarou a essencialidade de bens e determinou a manutenção na posse das Recuperandas pelo período de blindagem.

O Agravante sustenta que o laudo elaborado pelo Administrador Judicial é superficial e genérico, por não proceder à análise individualizada de cada bem, tampouco apresentar registros fotográficos dos equipamentos em operação.

Argumenta que as Recuperandas não produziram prova idônea da essencialidade e se limitaram a apresentar listagem unilateral e declaratória dos bens, sem contratos de prestação de serviços, demonstrativos financeiros ou outros elementos que vinculem os equipamentos à atividade-fim e à geração de receita.

Alega, ainda, que a decisão foi proferida sem instauração do contraditório prévio, em prejuízo ao credor fiduciário, a quem a legislação assegura posição extraconcursal.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que os bens sejam reconhecidos como não essenciais, com a revogação da vedação aos atos constritivos. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão para que a proteção conferida aos bens fique condicionada à efetiva comprovação individualizada e pormenorizada da essencialidade
de cada bem, mediante elaboração de laudo pericial.

O pedido liminar foi indeferido (Id.

354284371).

Contraminuta juntada no Id. 359741378.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 361680898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
em virtude da decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial n. 1030217-46.2025.8.11.0003, ajuizada por
Jk Terraplanagem Ltda. e Jk Empreendimentos e Construção Ltda
.

Consta dos autos que, em 10/11/2025, as Recuperandas distribuíram o pedido de recuperação judicial e requereram a declaração da essencialidade de alguns bens.

No Id. 219320303, as Recuperandas juntaram Relatório Técnico com a descrição dos bens indispensáveis ao desenvolvimento da atividade.

O Administrador Judicial, por sua vez, apresentou laudo técnico com análise individualizada dos bens (Id. 219671581), e concluiu pela essencialidade de cada um deles ao funcionamento das Recuperandas.

O Ministério Público anuiu às conclusões do Auxiliar do Juízo e opinou favoravelmente ao reconhecimento da essencialidade.

Com base nesses elementos, o Juiz singular declarou a essencialidade dos bens listados no laudo e determinou sua manutenção na posse das Recuperandas enquanto vigente o prazo de blindagem, nos termos do artigo 49, parágrafo 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Contra essa decisão, o Banco CNH Industrial Capital S.A. interpôs este Recurso.

Sobre o tema, convém registrar que a Lei 11.101/2005, em seu artigo 49, parágrafo 3o, estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo veda expressamente, durante o prazo de suspensão previsto no parágrafo 4o do artigo 6o, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

O reconhecimento da essencialidade, portanto, constitui exercício legítimo do Juízo Recuperacional, destinado a assegurar a preservação da atividade econômica e a viabilidade do soerguimento empresarial, em conformidade com o princípio consagrado no artigo 47 da referida Lei.

O Recorrente sustenta que a declaração de essencialidade foi proferida sem a prévia instauração do contraditório, em suposta ofensa ao devido processo legal.

A alegação não procede. A Lei n. 11.101/2005, por sua dinâmica particular, não exige a intimação prévia dos credores para fins de declaração de essencialidade de bens.

Ademais, a natureza urgente e instrumental da declaração de essencialidade justifica a dispensa de contraditório prévio, sem prejuízo da possibilidade de impugnação pelos credores interessados, como de fato ocorreu no caso pela via do Agravo de Instrumento.

O Recorrente alega que o laudo do Administrador Judicial é genérico, superficial e desprovido de análise individualizada, motivo pelo qual seria insuficiente para fundamentar o reconhecimento da essencialidade.

A tese não se sustenta. O laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial não se limita a afirmações genéricas. Ao contrário, apresenta relação individualizada dos bens, descreve suas características, identifica sua função no ciclo produtivo das Recuperandas e atesta a inexistência de excesso de frota ou de alternativas operacionalmente viáveis para substituição dos equipamentos.

Além disso, a vistoria foi realizada
in loco
, com verificação presencial das atividades operacionais das Recuperandas, o que confere fundamento técnico e imparcial às conclusões do Auxiliar do Juízo.

Ademais, não se exige, portanto, a comprovação pormenorizada com registros fotográficos dos bens em operação, planilhas de horas de uso ou relatórios de produção individualizada. O que a lei impõe é a demonstração objetiva da vinculação dos bens ao núcleo operacional mínimo da empresa, e isso foi suficientemente atendido pelo laudo técnico apresentado.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a essencialidade dispensa a exigência de comprovação pormenorizada do uso cotidiano de cada bem, pois basta a demonstração da vinculação à atividade-fim. A propósito:

(...) 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o stay period. (...) (TJMT – RAI 1013049-40.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 16/07/2025, DJE 22/07/2025).

Conforme identificado pelo Administrador Judicial, os bens 21 a 27 do laudo correspondem a equipamentos de porte pesado alienados fiduciariamente ao Banco CNH Industrial Capital S/A, todos financiados mediante 6 (seis) Cédulas de Crédito Bancário e, cada um desses bens desempenha função específica e indispensável nas operações de terraplenagem, infraestrutura e construção pesada desenvolvidas pelas Recuperandas:

Os bens 21 a 25 consistem em pás carregadeiras, incluindo modelos de diferentes capacidades operacionais, todas essenciais ao carregamento, movimentação e alimentação das frentes de obra, assegurando o fluxo entre escavação, transporte e compactação. Foi descrito pelo Administrador Judicial que a utilização conjunta desses equipamentos não configura sobreposição ou excesso de frota, mas sim complementação funcional indispensável para o atendimento simultâneo das demandas operacionais.

Já o bem 26 se refere à motoniveladora, equipamento imprescindível para o nivelamento e acabamento técnico do terreno, sem equivalente funcional entre os demais bens, sendo essencial à conclusão das obras. Por fim, o bem 27 consiste em trator de esteiras, equipamento de elevada capacidade de tração, indispensável para operações em terrenos irregulares ou de difícil acesso, revelando-se insubstituível nas etapas estruturais da terraplenagem pesada.

Nesse panorama, verifica-se que os sete bens em questão formam, em conjunto, o núcleo operacional mínimo indispensável ao desenvolvimento das atividades das Recuperandas. Cada equipamento tem função técnica específica e sua retirada produziria efeito imediato sobre a capacidade produtiva e, por consequência, sobre a geração de caixa necessária ao cumprimento do plano de recuperação.

Dessa forma, declarada a essencialidade, os bens devem permanecer na posse das Recuperandas pelo prazo de blindagem previsto no artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei n. 11.101/2005, independentemente de os créditos serem extraconcursais.

A posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é firme:

(...) em relação ao credor titular da posiçãodeproprietário fiduciário de bens,acompetência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capitalessenciais àmanutenção daatividade empresarialdurante o prazo de blindagem. Isso porqueé vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedoros bens decapital ao longoda suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, § 4o, da LFRE.(AgIntnosEDclno CC n.203.085/SP,relatora MinistraNancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em01/10/2024,DJede04/10/2024).

O Juízo Recuperacional, ao determinar a manutenção dos bens na posse das Recuperandas, atuou em estrita conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, exercendo competência que lhe é expressamente atribuída pela Lei n. 11.101/2005.

Quanto ao pedido subsidiário de condicionamento da proteção à elaboração de novo laudo pericial, tampouco merece acolhimento. O laudo técnico já produzido pelo Administrador Judicial, auxiliar do Juízo dotado de imparcialidade e habilitação técnica, cumpriu adequadamente a finalidade instrutória do ato, sendo despicienda a designação de perito judicial para repetição de diligência já suficientemente realizada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026